Tribunal: TJDFT
Processo: 0710587-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0710587-34.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILA CALDEIRA DE SA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LEILA CALDEIRA DE SÁ contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c tutela antecipada de urgência ajuizada pela agravante em face do BANCO BRADESCO S.A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 187517109 do processo de referência): Trata-se de pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora. Foi determinado ao autor a juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência alegada. O requerente juntou extratos de conta salários, conforme determinado pelo juízo. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. Dispõe o artigo 99, § 3o, do CPC que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Tal presunção, à evidência, é de natureza relativa, podendo ser afastada em caráter excepcional. Conforme preceitua o artigo 99, § 2o, do CPC, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso em tela, foi determinada à parte a juntada de tais documentos visando a avaliação da hipossuficiência alegada. Os documentos trazidos aos autos (ID. 186905721) demonstraram que, nos últimos três meses, a parte autora teve rendimentos médios de R$ 12.063,27 (doze mil e sessenta e três reais e vinte e sete centavos líquidos). A elevada renda mensal demonstra que o autor possui “recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”, em contraposição à premissa do artigo 98, caput, do CPC. Assim, considerando os rendimentos mensais que, em média, ultrapassam oito salários mínimos e meio, a condição econômica do autor não pode ser reconhecida como miserabilidade hábil a amoldar-se à isenção legal. Ressalte-se, finalmente, que não foram comprovados gastos extraordinários aptos a demonstrar que os valores recebidos não permitem ao autor prover sua própria subsistência na hipótese de recolhimento de custas processuais e demais encargos decorrentes do processo. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça requerida pela parte autora. Em consequência, determino à parte requerente que promova o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Inconformada, sustenta a recorrente em síntese ter sido demonstrada na origem sua insuficiência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais em razão de, em que pese tenha renda bruta superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), seu salário estaria comprometido especialmente em razão de descontos de empréstimos de modo a resvalar em circunstância de hipossuficiência financeira. Assinala que o ônus das custas processuais afetaria o seu mínimo existencial, especialmente porque o gasto fixo com o seu núcleo familiar seria muitas vezes superior ao que efetivamente receberia a título de salário. Pugna pela suspensão dos efeitos do édito agravado e o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. A decisão que indeferiu a gratuidade foi fundamentada em razão dos documentos acostados aos autos oferecidos pela própria recorrente, cujas evidências são no sentido de que a sua capacidade financeira bruta supera o contexto de miserabilidade. Registre-se que, ao menos em princípio, não parece existir erronia em considerar o salário bruto para fins de exame acerca da insuficiência econômica. Nesse sentido, já se pronunciou esta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. PARÂMETRO OBJETIVO. RENDA MENSAL SUPERIOR AO TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais, sem prejuízo, por certo, da análise das condições pessoais. 3. Na espécie, o contracheque colacionado aos autos evidencia que a agravante percebe rendimentos brutos no valor de R$ 8.136,67 (oito mil, centos e trinta e seis reais e sessenta e sete centavos), importância essa que excede de modo significativo o parâmetro de renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários mínimos. 4. Esta 8a Turma Cível tem se posicionado pelo indeferimento da benesse mesmo em situações de superendividamento, considerando além da renda bruta mensal, os valores percebidos pela requerente, decorrente dos empréstimos realizados, bem como a sua responsabilidade no gerenciamento da vida financeira e na aquisição espontânea de dívidas. 5. Não se reputa válida a alegada condição de hipossuficiência da parte recorrente, com fundamento na insuficiência de recursos para o pagamento das despesas processuais, em razão do não enquadramento da renda mensal ao parâmetro objetivo, aliado à inexistência de comprovação de outros gastos extras, além daqueles decorrentes da autonomia da vontade, que comprometam o seu sustento e de sua família. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1818368, 07470466920238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2024, publicado no DJE: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vinha defendendo em outros julgados, sobretudo aqueles anteriores ao atual Código de Processo Civil, que bastava a afirmação da parte no sentido da impossibilidade de suportar as despesas do processo para viabilizar o acolhimento do pedido. Todavia, melhor refletindo sobre o tema, alterei meu entendimento no sentido de que deverá ser analisada, notadamente, a renda da pessoa física, a fim de averiguar a alegada hipossuficiência financeira. A respeito da matéria, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. No caso, verifica-se que a decisão agravada sopesou os elementos probatórios e verificou que a recorrente aufere renda bruta mensal superior a 10 (dez) salários mínimos (ID 186905721 - processo referência), o que evidencia o não enquadramento aos parâmetros de hipossuficiência. Ademais, para fins de concessão da benesse, o postulante deve comprovar de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais. A propósito, reveja-se julgado deste egrégio Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE IMÓVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes, do CPC, no qual autoriza sua concessão, em regra, mediante mera declaração de pobreza. No entanto, a presunção do § 3o do art. 99 do CPC, é relativa, e pode ser desfeita pela parte adversa, nos termos do art. 100 do CPC ou ainda pelo próprio magistrado, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, nos termos dos arts. 99, § 2o, do CPC e 5o, inc. LXXIV, da CF. 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. 3. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, entendo por suficiente os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. 4. Presume-se a situação de hipossuficiência quando a parte demonstra um cenário de rendimento mensal inferior ao critério de 5 salários-mínimos. Diante da demonstração documental a comprovar o estado de necessidade capaz de impactar de forma significativa o seu sustento e de sua família, vislumbro presentes os requisitos do benefício pretendido, sendo forçoso concluir que a Agravante possui condição de hipossuficiência, fato que propicia a concessão da gratuidade de justiça requerida. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido, para conceder à Agravante os benefícios da gratuidade de justiça. (Acórdão 1682355, 07339277520228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, em relação à alegação de dívidas decorrentes de empréstimos pessoais e cujo desconto está se operando diretamente na folha da agravante, tal circunstância não é hipótese hábil à concessão da gratuidade. Nesse sentido, destaque-se entendimento já adotado nesta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não se enquadram no conceito de hipossuficiente pessoas que assumem voluntariamente e de forma discricionária gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. 4. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1255179, 07099659120208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Portanto, em um juízo ainda incipiente, típico da quadra processual da apreciação de liminares, não constato elementos aptos a ensejar a concessão da aludida vantagem, especialmente diante das evidências contidas nos contracheques que são no sentido de considerável renda bruta da agravante. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador